Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE APLICATIVO – AUSÊNCIA DE SELO DE INSPEÇÃO VEICULAR – INFRAÇÃO E PENALIDADE PREVISTOS NA LEI DISTRITAL No 5.691/2016 E DECRETO DISTRITAL No 38.258/2017. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR ATO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a redução da multa administrativa aplicada ao autor para o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
2. O Distrito Federal alega no recurso interposto, que a sentença interferiu na opção legislativa e substituiu a sanção legal por outra subjetivamente escolhida de valor menor e irrisório.
3. Como indicado de forma inconteste nos autos, a parte autora, motorista de aplicativo, atrasou a vistoria de inspeção veicular de seu automóvel de trabalho, e foi autuada pela Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), com aplicação de multa de R$ 2.000,00, em virtude de estar prestando serviço com o veículo sem o selo de inspeção veicular atualizado (vencido), infração prevista no Decreto Distrital no 38.258/2017[1].
4. Ocorre que a sentença analisou que “a referida sanção se deu por descumprimento de norma que obrigava o prestador de serviço a recolher taxa no valor de R$ 120,00”, e que tal situação resultou em uma penalidade excessiva, pois desproporcional.
5. Apesar de se poder considerar elevado o valor da multa, e até mesmo desproporcional, considerando o que aufere de rendimentos um motorista de aplicativo durante o mês, ela foi prevista tanto nos parâmetros da Lei Distrital no 5.691/2016, art. 12, II, a, quanto no Decreto Distrital no 38.258/2017, que a regulamentou, não existindo nenhum fundamento jurídico apto a justificar a alteração de seu valor por ato judicial, pois tal ingerência implicaria na violação da independência dos poderes, com a substituição de procedimento legislativo (da lei) e executivo (do decreto regulamentador), por um ato judicial subjetivo e direcionado a uma só pessoa, a parte autora, o que não é possível. É caso, portanto, de reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões e recorrente vencido.
[1] Regulamenta a Lei no 5.691, de 02 de agosto de 2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal - STIP/DF, e dá outras providências.